Tribunal: TJDFT
Processo: 0082340-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0082340-51.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RECORRIDA: MARIA TEREZA PIMENTA MARTINEZ DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 948.634 (Tema 123), bem como a manutenção do acórdão pelo órgão julgador (ID 24880854), submeto o recurso extraordinário de ID 12790127 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 29190926, manejado também pela VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 12790127 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço do apelo de ID 29190926. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031